Tribunal: TJBA
Processo: 8020547-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020547-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTONIO FORTUNATO FILHO e outros

Advogado(s)
:
JEFERSON GOMES PIRES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA - BA

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO ACAUÃ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO PCC. PLANEJAMENTO DE AÇÕES VIOLENTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 05/02/2026, no âmbito da “Operação Acauã”, investigado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no qual se alega ausência de indícios de autoria, fundamentação genérica do decreto prisional, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na investigação e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade; (iii) determinar se há excesso de prazo na investigação em razão da demora pericial; (iv) verificar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A investigação policial, com posterior oferecimento de denúncia, demonstra a existência de lastro probatório mínimo apto a justificar a persecução penal e a custódia cautelar.

4
. Os elementos informativos indicam a atuação do paciente como integrante de organização criminosa, exercendo função logística essencial à dinâmica do tráfico.

5.
A natureza coletiva do crime de associação para o tráfico admite divisão de tarefas, sendo desnecessária a apreensão direta de entorpecentes para configuração de indícios de autoria.

6
. O Juízo de origem fundamenta concretamente a prisão preventiva ao descrever a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e relevante poderio bélico e financeiro, vinculada à facção de âmbito nacional Primeiro Comando da Capital (PCC), destacando, com base em relatórios policiais, a elevada periculosidade do grupo e a existência de informações acerca do planejamento de ações violentas contra agentes de segurança pública da comarca, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública.

7.
O paciente, identificado pela alcunha de “Pai Véi”, é apontado como responsável pelo suporte logístico e apoio operacional da organização criminosa na zona rural, especialmente na Fazenda Morrinhos, função considerada essencial para o funcionamento da estrutura delitiva e indicativa de sua adesão aos desígnios do grupo.

8.
A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

9.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da complexidade da investigação e do regular andamento do feito após o oferecimento da denúncia.

10.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

11.
Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

12.
Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a participação do agente em organização criminosa e o risco à ordem pública.

2. A ausência de apreensão direta de entorpecentes não afasta os indícios de autoria em crimes de associação para o tráfico, caracterizados pela divisão de tarefas.

3. A complexidade da investigação justifica eventual dilação de prazo, afastando constrangimento ilegal.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter a atuação de organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, § 3º, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020547-02.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como
impetrante o advogado
Jeferson Gomes Pires,
como paciente A
NTONIO FORTUNATO FILHO
, e como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Condeúba.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer do Habeas Corpus e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões, _____ de ____________ de 2026.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A)